Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750725-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: LILIAN MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PITE S.A. contra a decisão de ID 172628792 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por LILIAN MACHADO, que reconheceu a fraude à execução e determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre bens imóveis. Afirma, em suma, que a penhora de oitenta lotes é excessiva, diante do valor unitário de cada um deles; que a indicação de nove lotes é suficiente para a garantia do juízo; que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido; que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução; que não houve fraude na alienação; que o mero conhecimento da ação não comprova a má-fé na celebração do acordo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da declaração de ineficácia da oneração, bem como que a penhora seja limitada aos lotes oferecidos. Custas recolhidas (ID 53878205). Brevemente relatados, decido. No agravo de instrumento, a parte agravante apresenta duas teses centrais: o excesso da penhora, diante da desnecessidade da constrição incidir sobre a totalidade dos bens envolvidos no negócio jurídico realizado com o Condomínio Mansões Entre Lagos, e o desacerto da declaração de ineficácia da oneração. Em relação ao primeiro capítulo recursal, a matéria ainda não foi objeto de apreciação no primeiro grau de jurisdição. Observe-se que a decisão agravada, ao reconhecer a fraude à execução, determinou a penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis arrolados na cláusula 1a do acordo de ID 138436626 (autos de origem). Na mesma oportunidade, determinou a parte executada para o oferecimento de impugnação, na forma prevista no artigo 525, §11, assim como a intimação para manifestação sobre a avaliação a ser realizada sobre os bens. Observe-se que o Código de Processo Civil indica a possibilidade do executado alegar o excesso de execução ou a avaliação errônea por meio da impugnação, submetendo a questão à deliberação judicial. No caso, nenhuma das questões foi decidida na origem. Desse modo, o conhecimento direto do excesso da penhora, quando comparado ao valor unitário da avaliação dos lotes, deve ser suscitada originalmente no primeiro grau de jurisdição, por meio de impugnação (e não por intermédio de embargos de declaração). Se o excesso de execução não foi analisado na decisão impugnada, fica impedida sua apreciação neste agravo de instrumento. Esse reconhecimento não resulta no afastamento da tese do excesso de execução, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não –, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. No Tema Repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. No caso sob análise, há elementos indicativos de que o adquirente detinha ciência da possibilidade de situação de insolvência do alienante, diante da intimação pessoal do representante do condomínio sobre a existência da ação mais de um ano antes do acordo celebrado. Ainda assim, optou por realizar transação, a título oneroso, referente a direitos possessórios de titularidade do agravante. Observe-se que não se trata de mera dedução de ciência, mas reconhecimento decorrente da intimação do adquirente sobre o cumprimento de sentença anteriormente à transação. Em consequência, prima facie, assiste razão ao juízo quando declara a ineficácia do negócio jurídico realizado, sobretudo porque a parte agravante não impugnou a questão referente à possibilidade da execução em curso reduzi-lo à insolvência. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora